Tribunal: STF
Processo: ARE 1437639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Inaldete Beserra Pereira Barbosa interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO DA AERONÁUTICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL POSTERIORMENTE À INSCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. 



    – O entendimento esposado pelo Juízo sentenciante se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, já de há muito, manifestou-se no sentido de que ‘enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie’. Precedentes: RE 798849 AgR; RE 646491 AgR; MS 26862; MS 27160 e RE 318106. 



    – Ainda nessa seara, o STF, no seu Informativo 406 e sob o título ‘Alteração de Edital de Concurso em Andamento’, divulga artigo referente ao destacado RE – 318106, com o seguinte teor: ‘Em face do princípio da legalidade, a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, uma vez que, antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo. Com base nesse entendimento, a Turma reformou acórdão do TST que, aplicando os princípios do ato jurídico perfeito e do tempus regit actum, considerara que alteração, por lei posterior, do grau de escolaridade exigido, não prejudicaria o aproveitamento de candidato aprovado de acordo com o edital proposto e pelas normas vigentes à época em que realizado o certame. Precedentes citados: RE 290346/MG (DJU de 29.6.2001) e RE 77877/RJ (DJU de 18.4.74). RE 318106/RN, rel. Min. Ellen Gracie, 18.10.2005. (RE-318106)’. 



    – O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, firmou a compreensão de que ‘é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente’; bem assim a de que ‘o Judiciário, quando realiza controle sobre concurso público, somente pode ater-se à verificação de observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital’; e que, ‘com efeito, uma das formas de respeito ao princípio da legalidade é a adequação do edital à legislação superveniente à abertura do concurso’. Precedentes: AgRg no RMS 10.798/PR; AgRg no REsp 1109570/PR e RMS 17.541/SP. 



    – Na hipótese sob exame, avulta inegável que, com as alterações promovidas pela Lei 13.954/19, a Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar) passou a prever limite etário (40 anos) para ingresso de voluntários no serviço militar como oficial subalterno ou praça temporário das Forças Armadas (Lei 4.375/64, art. 27, §1º); destacando-se que, por força dessa alteração normativa, a Administração procedeu à retificação do Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o QOCon TEC ENF 2020 (AVICON QOCON TEC ENF EAT/EIT-2020) posteriormente à abertura do concurso, de molde a ajustá-lo à novel legislação. Nessa medida, em havendo completado 41 anos de idade em 25/11/19, não se afigura a pretensa ilegalidade do ato que excluiu a Candidata do ‘Processo Seletivo para Cadastramento em Banco de Dados, Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Superior, na Área de Enfermagem, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, de Caráter Temporário, para o ano de 2020 (QOCon TEC ENF 2020)’. Nem se pode olvidar que deve a Administração observar o princípio da legalidade, ao qual está sujeita, por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    – Por idêntica motivação, há concordar que, mesmo fosse a Candidata aprovada em todas as fases do concurso, sua nomeação não poderia ocorrer pelo não preenchimento do requisito da Lei 4.375/64, com alteração dada pela Lei 13.954/19, que, repita-se, expressamente limita a idade máxima para o ingresso no serviço militar voluntário, considerando-se que se aplica a lei vigente na data da nomeação do candidato e sabendo-se que, no processo seletivo para o QOCon TEC ENF 2020, a nomeação se dá com a incorporação (ingresso) dos voluntários aprovados. 



    – Veja-se que a Lei 4.375/64, em seu art. 12, instrui que ‘O recrutamento para o Serviço Militar compreende: [...] c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de Reserva’; e, no art 20, define que ‘Incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma Organização Militar da Ativa das Fôrças Armadas’. O AVICON QOCON TEC ENF EAT/EIT-2020, singularizando a convocação para a incorporação, prescreve que ‘O número de convocações para a incorporação dos voluntários aprovados em todas as etapas para o Estágio de Adaptação Técnico – EAT e Estágio de Instrução Técnico – EIT/2020 estará a critério do COMAER’; registrando que ‘A participação dos voluntários no Processo Seletivo não implica, por parte da Força Aérea Brasileira, em qualquer compromisso quanto à incorporação’. Quanto à situação após a incorporação, orienta que, ‘Ao serem incorporados para a realização do EAT, os convocados serão declarados Aspirantes a Oficial do QOCon, na respectiva especialidade’; bem como que ‘O voluntário, ao ser incorporado para a realização do EAT, fará jus à remuneração mensal e aos demais direitos remuneratórios correspondentes ao posto de Aspirante a Oficial, de acordo com a legislação que versa sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, e se iniciam na data e na OM de incorporação’. 



    – Tendo sido excluída do processo seletivo para o QOCon TEC ENF 2020 em momento anterior à sua incorporação nas fileiras da Aeronáutica, desarrazoada a pretensão da Candidata de que as prescrições trazidas pela Lei 13.954/19 não mais poderiam alcançá-la. 



    – Logo, deve ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos. 



    – Apelação da parte Autora não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso II, 7°, inciso XXX, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta a recorrente, em síntese, 



    “que a limitação etária só é admitida quando houver relevância direta com atividade a ser exercida no cargo.



    (...)



    Extrai-se, portanto, que uma norma limitadora de acesso a cargo público apenas se revelará constitucional, caso plenamente justificável para o pertinente desempenho das atividades do servidor. 



    Como comprovado, o cargo pretendido pela ora RECORRENTE é na área de saúde (Enfermeira), não se justificando, portanto, a limitação etária, como já sobejamente reconhecido pela jurisprudência.”



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que é permitido à Administração Pública alterar as condições de concurso público constantes de edital, enquanto não concluído e homologado o certame, para torná-lo compatível com nova legislação aplicável, dado que, antes da efetiva investidura no cargo, seu efetivo provimento é objeto de mera expectativa de direito. A propósito:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. 1. Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2. Recurso provido.” (RE nº 318.106/RN, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/11/05).



    No caso dos autos, a Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da autora de ter anulado o ato de sua exclusão do certame, com o subsequente reconhecimento do direito de ser mantida sua inscrição no processo seletivo para o QOCon TEC ENF 2020, amparada nos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Ora, na hipótese sob exame, avulta inegável que, com as alterações promovidas pela Lei 13.954/19, a Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar) passou a prever limite etário (40 anos) para ingresso de voluntários no serviço militar como oficial subalterno ou praça temporário das Forças Armadas (Lei 4.375/64, art. 27, §1º); destacando-se que, por força dessa alteração normativa, a Administração procedeu à retificação do Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o QOCon TEC ENF 2020 (AVICON QOCON TEC ENF EAT/EIT-2020) posteriormente à abertura do concurso, de molde a ajustá-lo à novel legislação. 



    De fato, na citada Portaria DIRAP nº 1/3SM, de 07/01/20, da Diretoria de Administração do Pessoal, o Comando da Aeronáutica deixou claro que resolvia:



    “Art. 1º Retificar, com base no inciso I, parágrafo 1º, artigo 27 da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, o Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o QOCon TEC ENF 2020, aprovado pela Portaria nº 25/3SM, de 30 de outubro de 2019, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 201, de 05 de novembro de 2019, referente ao seguinte item: 



    ONDE SE LÊ: 



    3 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 



    3.1 CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 



    São condições para a participação, sob pena de exclusão da seleção: 



    c) não ter completado 45 (quarenta e cinco) anos de idade até 31 de dezembro do ano da incorporação; 



    ‘Importa ressaltar que este requisito encontra-se com a aplicação suspensa em virtude da decisão judicial sob liminar oriunda da Ação Civil Pública nº 1000202-11.2017.4.01.3100, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá.). Desta forma, no caso de cassação da liminar, voluntários que completarem 45 (quarenta e cinco) anos de idade até 31 de dezembro do ano da incorporação, terão sua inscrição cancelada e serão excluídos do Processo Seletivo.’ 



    LEIA-SE: 



    3 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 



    3.1 CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 



    São condições para a participação, sob pena de exclusão da seleção: 



    c) não ter completado 41 (quarenta e um) anos de idade até a data da incorporação prevista no Calendário de Eventos (Anexo B); 



    Art. 2º Determinar que a Comissão de Seleção Interna providencie a exclusão do Processo Seletivo do(s) voluntário(s) que não se enquadre(m) nas condições exigidas na Lei nº 13.954/2019. 



    Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.” 



    Nessa medida, em havendo completado 41 anos de idade em 25/11/19, não se afigura a pretensa ilegalidade do ato que excluiu a Candidata do processo seletivo para o QOCon TEC ENF 2020. 



    Nem se pode olvidar que deve a Administração observar o princípio da legalidade, ao qual está sujeita, por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    Por idêntica motivação, aliás, há concordar que, mesmo fosse a Candidata aprovada em todas as fases do concurso, sua nomeação não poderia ocorrer pelo não preenchimento do requisito da Lei 4.375/64, com alteração dada pela Lei 13.954/19, que, repita-se, expressamente limita a idade máxima para o ingresso no serviço militar voluntário, considerando-se que se aplica a lei vigente na data da nomeação do candidato e sabendo-se que, no processo seletivo para o QOCon TEC ENF 2020, a nomeação se dá com a incorporação (ingresso) dos voluntários aprovados. 



    No particular, veja-se que a Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), em seu art. 12, instrui que “ O recrutamento para o Serviço Militar compreende: [...] c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de Reserva”; e, no art 20, define que “Incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma Organização Militar da Ativa das Fôrças Armadas”. (destaquei) 



    Por sua vez, o Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o QOCon TEC ENF 2020 (AVICON QOCON TEC ENF EAT/EIT-2020), singularizando a convocação para a incorporação, prescreve que “O número de convocações para a incorporação dos voluntários aprovados em todas as etapas para o Estágio de Adaptação Técnico – EAT e Estágio de Instrução Técnico – EIT/2020 estará a critério do COMAER”; registrando que “A participação dos voluntários no Processo Seletivo não implica, por parte da Força Aérea Brasileira, em qualquer compromisso quanto à incorporação” (subitens 2.4.1 e 2.4.3). (destaquei) 



    O AVICON QOCON TEC ENF EAT/EIT-2020, quanto à situação após a incorporação, orienta que “O Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados (QOCon) destina-se a preencher, em caráter temporário, claros existentes na estrutura das OM do COMAER , porventura não supridos pelos Quadros de Oficiais de carreira, pertinentes às áreas profissionais de nível superior”. Assenta, ainda, que, “Ao serem incorporados para a realização do EAT, os convocados serão declarados Aspirantes a Oficial do QOCon, na respectiva especialidade”; bem como que “O voluntário, ao ser incorporado para a realização do EAT, fará jus à remuneração mensal e aos demais direitos remuneratórios correspondentes ao posto de Aspirante a Oficial, de acordo com a legislação que versa sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, e se iniciam na data e na OM de incorporação” (subitens 2.5.1; 2.5.2; 2.5.11 e 2.5.14). (destaquei) 



    No diapasão, tendo sido excluída do processo seletivo para o QOCon TEC ENF 2020 em momento anterior à sua incorporação nas fileiras da Aeronáutica, desarrazoada a pretensão da Candidata de que as prescrições trazidas pela Lei 13.954/19 não mais poderiam alcançá-la.”



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao examinar o ARE 678.112/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema nº 646), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Esse julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. I - o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. III - Agravo regimental improvido. 
(AI nº 722.490/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/09).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO NA LEI 2.066/1976 DO ESTADO DE SERGIPE. INEXISTÊNCIA. A fixação do limite de idade apenas no edital do concurso não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 463.382/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.210.221/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV, 7°, XXX, 37, I E II, E 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 904.938/MS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceram a existência de repercussão geral do tema versado nestes autos, tendo, na ocasião, reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, já consolidada no sentido da legitimidade de fixação de limite de idade em concurso público quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 714.730/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/08/2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 901.899/MS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/13/2016).



    Por fim, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.464/11), do edital que rege o certame e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 7.479/1986), NO EDITAL DO CONCURSO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 897.927/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/09/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LIMITE DE IDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 922.707/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/04/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente